Tribunal: TJDFT
Processo: 0733463-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA INDENIZATÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INDÍCIOS SUFICIENTES. APLICAÇÃO. SÓCIO. RESPONSABILIDADE. SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e, nos termos do enunciado n.o 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é aplicável às instituições financeiras.
2. A desconsideração da personalidade jurídica é mecanismo excepcional criado para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica para prejudicar seus credores, permitindo-se por meio da aplicação do instituto da desconsideração a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa.
3. Não há qualquer óbice à desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, nos termos da sentença combatida, uma vez que restou claro que a empresa não demonstrou ter recursos suficientes para saldar o TOTAL da obrigação com a apelada/autora, o que vai de encontro com a aplicação da TEORIA MENOR da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, que incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações.
4. A responsabilidade da sócia apelante/ré, é solidária, não carecendo de qualquer benefício de ordem para que primeiro sejam excutidos os bens da empresa ré, por não se tratar de responsabilidade subsidiária.
5. Quanto aos danos morais, a noção de violação de direitos da personalidade, não mais exigem a comprovação da dor, mas sim a demonstração, no campo processual, do fato gerador da lesão aos direitos da personalidade, o que se faz presumir uma alteração anímica e, consequentemente, o dano moral.
6. Consideradas a responsabilidade na gravidade da violação e extensão do dano, por parte dos réus, reputa-se razoável e proporcional a fixação na sentença dos valores dos danos morais, o que é suficiente para compensar o prejuízo imaterial sofrido pela apelada/autora, sem que se configure enriquecimento sem causa.
7. Recurso conhecido e desprovido.